Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-02.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019730-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), KELMA ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 005.055.431-09 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
-
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
face a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1003611-54.2017.8.11.0037 movida em desfavor de
KELMA ALBERTO DE OLIVEIRA
, reconheceu a invalidade da citação da executada sob o fundamento de ter sido recebida por terceiro estranho a lide e indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD, sob a justificativa de que não houve citação válida nos autos originários.

Aduz que é considerada válida a citação quando a carta registrada é entregue no endereço do executado, ainda que tenha sido recebida por outra pessoa.

Sustenta que é possível a realização de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD mesmo sem o exaurimento de diligências para localização de bens penhoráveis do devedor.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo-ativo recursal.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo recursal, para suspender a decisão que reconheceu a invalidade da citação da agravada, bem como para determinar que seja realizada consulta de bens da parte devedora via sistema INFOJUD.

No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
58860470
).

Devidamente intimado, a agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID
70822958
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que, o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou a Execução Fiscal nº
1003611-54.2017.8.11.0037 em desfavor de
KELMA ALBERTO DE OLIVEIRA.

No executivo fiscal, o Juízo
a quo
decidiu pela

invalidade da citação da executada sob o fundamento de ter sido recebida por terceiro estranho a lide e indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD, justificando que não houve citação válida nos autos originários, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em relação a citação por via postal na execução fiscal, Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se a carta registrada for entregue no endereço da parte executada, a citação é considerada válida, ainda que tenha sido recebida por terceiro.

A propósito:

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃODA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. [...] 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito”. (REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE [...] 1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. [...]”. (TJMT - N.U 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA [...] É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. [...]”. (TJMT - N.U 0164235-16.2014.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

No caso dos autos, os indícios se firmam no sentido de que a citação é válida, uma vez que a carta registrada foi entregue no endereço da parte executada constante na CDA, motivo pelo qual, a decisão deve ser suspensa no ponto que reconheceu nulidade da citação, ainda que o AR conste que a carta foi recebida por terceiro estranho à lide.

Em relação a possibilidade de consulta e penhora de bens do devedor no feito executivo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso paradigma REsp 1.184.765/PA (Tema 425), entendeu que não se mostra necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BACENJUD, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.s Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). [...]”. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)

O mesmo entendimento vem sendo adotado em relação ao sistema RENAJUD e INFOJUD, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

Com efeito, entendo, por ora, que se mostra possível a consulta de bens penhoráveis da parte executada via INFOJUD, restando presente o requisito da plausibilidade do direito postulado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021